Tribunal: STF
Processo: ARE 1594969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, e inciso II;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Não assiste razão em seu pleito, pois o pedido de equiparação salarial formulado pela autora não encontra suporte em provas robustas que demonstrem a alegada desigualdade salarial no mesmo cargo, exercendo-se funções e atribuições idênticas. A defesa apresentada pelo Município de Niterói salienta que a pretensão de equiparação esbarra na falta de comprovação de que os servidores apontados como paradigmas desempenham as mesmas atribuições, com igual carga horária e condições de trabalho, sendo fundamental a distinção entre os cargos, funções e unidades de lotação para configurar ou não a isonomia.
O ônus da prova, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora, que deve comprovar a existência de diferenças salariais infundadas entre servidores nas mesmas condições. Nos autos, entretanto, não foram juntadas evidências que comprovem que os servidores citados na inicial, que percebem vencimentos superiores, ocupam cargo idêntico em termos de atribuições, requisitos e carga horária, de modo a configurar um tratamento desigual entre servidores em situações idênticas. Em razão dessa ausência de provas robustas, não se pode, no âmbito desta decisão, inferir que a remuneração do autor seja injustamente inferior em comparação a outros servidores do mesmo cargo.
A Constituição Federal, por meio do artigo 37, inciso X, delega ao Legislativo a competência exclusiva para a definição e reajuste de remuneração dos servidores públicos, estabelecendo que qualquer modificação deve ser realizada mediante lei específica. A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal reforçaessa interpretação ao vedar que o Judiciário, sob o fundamento de isonomia, possa atuar para conceder aumentos salariais sem o respaldo de legislação. O pleito do autor, ao pretender tal equiparação, extrapola a competência do Judiciário, que não pode substituir o Legislativo para criar ou modificar regimes remuneratórios, em respeito ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição.
Além disso, a defesa destaca que a diferença de vencimentos no cargo de trabalhador pode ser justificada por critérios previstos em normas específicas e atos administrativos que consideram variáveis, como tempo de serviço, lotação e condições específicas de função. Essas variáveis, por vezes, influenciam no vencimento de forma legítima, sem que isso signifique uma afronta ao princípio da isonomia. A isonomia, neste contexto, significa tratar igualmente os servidores que estejam em condições absolutamente equivalentes, com as mesmas exigências de cargo e função, o que não foi comprovado nos autos de forma satisfatória.
O entendimento do STF é claro ao enfatizar que o princípio da isonomia não autoriza, por si só, a concessão de reajustes ou igualação de remunerações entre servidores em diferentes condições de lotação ou função, pois isso implicaria uma ingerência indevida do Judiciário no âmbito da administração pública e violaria o princípio da legalidade. No presente caso, não há elementos probatórios que comprovem que os servidores apontados pelo autor exercem as mesmas atividades e em igual carga horária, além de inexistirem provas de que o Município teria praticado ato administrativo com finalidade discriminatória ou abusiva para justificar uma diferença de tratamento injusta.
A defesa do réu também sustenta que a eventual diferença de vencimentos pode ser decorrente de atos discricionários, como a lotação em setores específicos, que implicam funções e exigências distintas, sem que isso se configure como tratamento desigual ou inconstitucional. A discricionariedade administrativa permite que o ente público organize sua estrutura de pessoal com base em critérios objetivos, desde que observadas as balizas legais e constitucionais. Em razão da ausência de prova concreta sobre a identidade de funções e responsabilidades, não se pode considerar que o autor esteja sofrendo um tratamento diferenciado sem base legal."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente